Tribunal: TJDFT
Processo: 0759621-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO DIRETO COM INCLUSÃO DE CONEXÃO. ATRASO DE 48 HORAS EM RELAÇÃO A TRECHO ORIGINALMENTE ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 80,03 (oitenta reais e três centavos) a título de danos materiais, bem como a pagar, a título de danos morais, o valor de 3.000,00 (três mil reais).
2. As partes interpuseram recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte ré, nas suas razões recursais, alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. No mérito, alega, em síntese, que o cancelamento do voo de volta do autor ocorreu por fatores alheios à sua vontade, tais como a manutenção da aeronave, tráfego aéreo e condições climáticas. Impugna as condenações por danos morais e materiais e, alternativamente, requer a redução do valor da condenação por danos morais. A parte autora, por sua vez, em seu recurso inominado, requer a majoração do valor da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas somente pelo autor.
3. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. Não prospera. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual o caso em questão atrai solução à luz das normas do referido diploma legal.
5. Conforme a sistemática adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços nos casos como o dos autos é objetiva, isto é, independe de demonstração de culpa. Assim, não reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, reconhece-se a falha na prestação dos serviços e surge ao fornecedor o dever de indenizar.
6. No caso em apreço, a parte autora comprovou que adquiriu passagens aéreas da requerida para viagem a Salvador cuja volta ocorreria no dia 23/11/2019 às 05h35min em voo direito e com chegada em Brasília às 07h35min do mesmo dia (ID 16720900). Contudo, após algumas alterações unilaterais, a requerida cancelou o voo que realizaria a viagem de volta à Brasília, realocando o requerente em voo com escala no aeroporto de Guarulhos que seria realizado no dia seguinte (24/11) – ID 16721859. O voo ao qual o autor foi reacomodado sofreu atraso de modo a ensejar a perda da conexão do autor, em Guarulhos, e impossibilitou a chegada à Brasília ainda no dia 24/11, situação que causou a necessidade de nova remarcação em voo para o dia 25/11, conforme comprova o bilhete da passagem de Guarulhos a Brasília (ID 16721864). O autor concluiu a viagem no dia 25/11 às 07h35min, com 48 horas de atraso em relação ao voo originalmente adquirido, caracterizando, assim, evidente falha na prestação dos serviços ofertados pela ré.
7. Cabe ressaltar que a remarcação em razão de readequação da malha aérea ou problemas mecânicos e técnicos na aeronave é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionada à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da requerida pelos danos sofridos pelo autor, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se nos gastos oriundos da referida falha e na violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos causados.
8. O autor comprovou que teve gastos no aeroporto de Salvador durante o período em que aguardava a remarcação do voo de volta para Brasília (IDs 16721869 e 16721870). Em razão do nexo de causalidade com a falha na prestação dos serviços da requerida, o respectivo valor – R$ 80,03 – deve ser ressarcido ao requerente.
9. Em relação aos danos morais, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto ao autor que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurá-los. O atraso de 48 horas em relação à passagem originalmente adquirida para chegada ao destino final, expondo o consumidor a passar duas noites em hotéis e sem possibilidade exercer suas atividades rotineiras caracteriza quebra da confiança depositada na fornecedora dos serviços e configura danos aos direitos da personalidade do consumidor.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Em que pese os transtornos relatados pelo autor, é de se concluir que a empresa aérea lhe prestou a assistência material exigida pelas normas de regência do tipo de contrato, de modo que não há que se confundir eventual prejuízo material com dano moral, razão pela qual, e ainda levando-se em conta o valor da passagem da paga, a quantia arbitrada deve ser mantida.
11. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos conhecidos e não providos.
12. Custas recolhidas pela requerida. Gratuidade pelo autor. Sem honorários em razão da sucumbência recursal recíproca.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.